Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). A Defesa pleiteia a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, além da readequação da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são analisadas: (i) se a quantidade e a variedade das drogas justificam a fração mínima de redução de pena (1/6); (ii) se a pena de multa deve ser recalculada em conformidade com as frações ajustadas na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas podem justificar a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, observadas as circunstâncias do caso concreto.
4. A quantidade de drogas apreendidas (1.827,22g de maconha e 376,96g de cocaína) é expressiva, mas não suficiente para justificar a aplicação da fração mínima de redução. Modulação da pena em fração de 2/5 (dois quintos), adequada ao caso concreto.
5. A readequação da pena de multa é necessária, devendo ser ajustada proporcionalmente às frações de redução e aumento aplicadas na terceira fase da dosimetria.
6. Fixação do regime inicial aberto, considerando a nova pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.